Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10, 932 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre os documentos apresentados pelas recorridas, bem como sobre a alegação de perda superveniente do objeto da ação (IDs 57672684 e 57672685). Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46